Tribunal: CARF
Processo: 17227.720242/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720242/2020-13
RESOLUÇÃO
1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBM INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários apresentados por IBM INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
METAIS LTDA (contribuinte, às efls. 3531/3549) e os responsáveis solidários Recitrans Locação de
Bens Móveis Ltda (e-fls. 3555-3575), Luiz Silva de Melo (e-fls.3472/3501), Luiz Dias de Melo (e-
fls.3581/3624; e-fls.3633/3677) e Luiz Mariano (e-fls.3507/3525) contra Acórdão de Impugnação,
efls.3929/3962, que julgou improcedentes as impugnações interpostas pelo contribuinte (IBM
INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA, efls. 3009-3035) e responsáveis solidários Sr. Luiz
Fl. 4431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
2
Mariano (e-fls. 3286-3304); Luiz Dias da Silva (efls. 3312-3348); Luiz Silva de Melo, e-fls. 3245-
3275; RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA, e-fls. 3079-3111, contra Autos de Infração
(e-fls. 10/69) decorrentes de arbitramento para lançamento de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e
COFINS), que se originaram da suposta prática de omissão de receitas decorrente de
planejamento tributário ilícito no ano calendário de 2015.
Sobre essa foram aplicadas multa pela emissão ou utilização de documento fiscal
irregular.
Para melhor síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infração, mediante arbitramento, para lançamento de IRPJ e
reflexos (CSLL, PIS, COFINS), decorrentes da omissão de receitas a partir de um
planejamento tributário ilícito, no ano-calendário 2015, bem como a aplicação de
multa pela emissão ou utilização de documento fiscal irregular, nos seguintes
valores originais:
IRPJ – R$ 5.863.580,63 CSLL – R$ 2.652.909,88
PIS – R$ 1.593.412,96 COFINS – R$ 7.354.213,86
MULTA – R$ 214.396.236,33
No TVF de fls. 72/135 a fiscalização informou, em síntese, que:
1) Em procedimento fiscal no contribuinte, IBM, conseguiu identificar que este
participava de um grupo econômico de fato, formado por várias empresas,
denominado Grupo Melo:

2) O Grupo Melo é constituído por várias empresas interdependentes e
intimamente ligadas em suas estruturas, logística e atividades negociais, o que é
externado no próprio sítio da internet www.grupomelo.com.br ;
3) Além da própria admissão de que constitui um grupo de fato, diversos
depoimentos de testemunhas, na maioria colaboradores das sociedades que o
compõem, reafirmam a interligação, propriedade e comando único da família
Melo, bem como a conclusão da Justiça do Trabalho:

Fl. 4432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
3

4) No complexo de galpões da Estrada do Quitungo, reconhecido pelas cores azul
e branca de sua fachada, um parte das empresas do grupo estava formalmente
estabelecida naquele local:

5) Havia também outras empresas na unidade de Duque de Caxias:

6) A quantidade de empregados constantes do CNIS, somados os de todas as
empresas do grupo de fato, atingiu o número de 395 registros, muito próximo de
400, sendo este o número divulgado de funcionários pelo Grupo Melo em seu
sítio na internet;
Fl. 4433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
4
7) Colheu depoimentos de diversos colaboradores de setores administrativo,
vendas, transporte, representação comercial que convergiram na indicação de
que a IBM faz parte do Grupo Melo, confirmando a ocorrência de confusão
patrimonial entre as diversas empresas, interposição de pessoa, emissão
fraudulenta de notas fiscais;
8) Os depoimentos dos colaboradores, aliados às demais constatações obtidas em
diligência fiscal e na documentação examinada permitiram a comprovação de que
recursos humanos, estrutura física e atividades operacionais das empresas do
grupo eram realizadas na sede da IBM, no complexo de galpões da Estrada do
Quitungo;
9) Em um dos depoimentos, confirmado por outros, foi possível identificar que
uma funcionária estava registrada na empresa Sanjoanense, trabalhando na sede
da IBM, mas emitia as notas fiscais das empresas RECICLYN, PRAIA DE ESPINHO e
DEPÓSITO SANJOENENSE;
10) Em relação à propriedade e administração das empresas do grupo de fato, a
maioria dos colaboradores apontavam o sócio de direito Luiz Mariano como
encarregado geral e de logística, ou gerente, sempre subordinado ao real
proprietário e administrador de todas as sociedades, o Sr. Luiz Dias de Melo;
11) Depoimentos de sucateiros confirmaram as operações com a IBM eram
faturadas alternadamente em notas fiscais das empresas do Grupo Melo;
12) A IBM, juntamente com as demais empresas do grupo de fato, realizava
operações simuladas com intuito de omitir o seu real faturamento e suprimir
tributos federais e estaduais:

13) Relatou operações simuladas, fls. 87/106, em que apresentou as constatações
de que se tratava de empresas existentes apenas formalmente, sem estrutura
física, logística e operacional para a real movimentação de mercadorias que
constaram das notas fiscais fraudulentas. Foram emitidas Súmula de
Documentação Tributariamente Ineficaz em relação a todas as empresas
identificadas como noteiras;
14) Aplicou multa regulamentar em razão do registro pela IBM de notas fiscais
emitidas pelas noteiras sem o efetivo recebimento das mercadorias nelas
descritas:
Fl. 4434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
5

15) Identificou na ECF que a movimentação financeira da autuada era feita pelos
bancos Safra e CEF, razão pela qual solicitou os extratos bancários, que foram
apresentados em atendimento à intimação. Embora a análise por saldos das
contas, quando comparados coma DIMOF, aparentasse regularidade, ao analisar a
escrituração contábil encontrou omissões milionárias;
16) Intimou a autuada a esclarecer a omissão na contabilidade de valores
milionários, bem assim os lançamentos artificiais de operações inexistentes para
acerto dos saldos contábeis das movimentações financeiras. Em resposta recebeu
a explicação de que ocorreram alguns equívocos os quais foram ou seriam
reclassificados, fls. 111/113;
17) Elaborou planilha e intimou o contribuinte a apresentar documentação hábil e
idônea sobre as origens dos recursos financeiros, mas não houve atendimento.
Emitiu RMF para obter informações das contas bancárias no Safra e CEF, o
permitiu a identificação de omissões ainda não reconhecidas pelo contribuinte,
fls. 117/118;
18) Verificou a omissão na contabilidade de remessas financeiras que somaram R$
31.282.564,00, fls. 119/120, para a empresa do grupo, Reciclyn, ao longo do ano
de 2015;
19) Constatou a omissão de rendimentos financeiros na contabilidade, o que foi
reconhecido pela autuada ao responder à intimação para esclarecimentos:

Fl. 4435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
6
20) Considerou que a contabilidade da empresa IBM, referente ao ano-calendário
2015, continha omissões de movimentação financeira que impediam a correta
análise e apuração do lucro, assim, impondo o seu arbitramento para fins de
lançamento;
21) Comprovou mediante o depoimento de várias testemunhas que o Sr. Luiz
Mariano é pessoa interposta, que figura como sócio e administrador de direito da
IBM, para ocultar os administradores de fato e reais proprietários das empresas
do grupo Melo, incluindo a autuada:

22) Constatou a ocorrência de fraude, sonegação e conluio, que autorizaram a
qualificação da multa de ofício para 150%:
23) Atribuiu responsabilidade solidária aos sócios de fato e de direito que tiveram
atuação pessoal nas operações que ensejaram o lançamento, a saber: Luiz
Mariano, Luiz Dias de Melo e Luiz Silva de Melo;
24) Atribuiu responsabilidade solidária às pessoas jurídicas que apresentaram
interesse comum nas operações realizadas e relacionadas com os fatos geradores
lançados, a saber: Construplay Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda
e Recitrans Locação de Bens Móveis Ltda.
Inconformados com a autuação, o contribuinte e responsáveis solidários tomaram
ciência, por via postal ou edital, nas datas constantes do extrato de fls.
3.400/3.410, e apresentaram impugnações tempestivas que seguem relatadas
abaixo:
Impugnação do contribuinte, IBM Indústria Brasileira de Metais, às fls.
3.009/3.035, em 18/12/2020:
1) A impugnação é tempestiva;
2) O crédito é decadente nos termos do artigo 150, § 4o do CTN;
3) Houve cerceamento do direito de defesa pela balbúrdia causada pela
fiscalização que emitiu intimações com prazos sobrepostos e documentos
repetidos, além de desconsiderar as respostas oferecidas pelo contribuinte e
colher depoimentos de colaboradores desligados e que litigam contra o grupo;
4) A fiscalização desconsiderou os esclarecimentos prestados e por não
compreender a dinâmica informal do mercado de sucata concluiu que haveria
confusão patrimonial entre a IBM e as empresas que compõem o seu grupo
econômico - Grupo Melo;
5) Não ocorreu a suposta confusão patrimonial criada pela fiscalização a partir de
depoimentos de ex-funcionários que litigam contra o grupo econômico. A
Fl. 4436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
7
impugnante nunca negou que faz parte de um grupo econômico, mas não se pode
concluir pelos depoimentos que é irregular e que houve confusão patrimonial;
6) Não há necessidade de que os produtos ingressem fisicamente no
estabelecimento das empresas para posterior remessa à IBM. Frequentemente as
empresas adquirem mercadorias e determinam sua entrega diretamente à IBM,
portanto, são operações triangulares admitidas na prática comercial e pelas
autoridades fiscais. Foi o que ocorreu nas empresas Atomex e Prosperitá não
cabendo falar em fraude;
7) A empresa Sanjoenense pertence ao Grupo Recibras e não ao Grupo Melo,
sendo apenas parceiro comercial. Não há qualquer vínculo societário ou confusão
patrimonial, apenas uma longa parceria comercial, cujas dívidas estão sendo
renegociadas, o que é corriqueiro em atividades com baixa lucratividade;
8) A multa regulamentar somente poderia ser aplicada no caso de conter
descrição incorreta dos produtos vendidos ou operação de saída, o que não
ocorreu;
9) É inadmissível que a impugnante seja penalizada por ter registrado notas fiscais
em 2015, quando a declaração de inidoneidade só ocorreu em 2020. Trata-se de
mudança de critério jurídico que fere a segurança jurídica não podendo ser
aplicada para desfazer atos administrativos já realizados;
10) É ilegal a aplicação da multa quando o contribuinte comprova o pagamento
das notas fiscais emitidas e registradas nas operações fictícias;
11) A impugnante está sendo punida duas vezes pelo mesmo fato, considerando a
aplicação da multa regulamentar e a inclusão dos valores das notas fiscais no
arbitramento realizado. Pelo princípio da consunção ou absorção deveria aplicar
somente uma penalidade;
12) Necessário excluir o valor do ICMS contido nas notas fiscais para aplicação da
multa regulamentar;
13) Irregularidades apontadas pela fiscalização não impediriam análise da
movimentação e efeitos tributários que não restou comprovado. A atividade da
impugnante é complexa e precisa lidar com informalidade fiscal de pessoas físicas
fornecedoras, sendo necessário a aglutinação de valores nas notas fiscais e na
contabilidade, sem tornar imprestável a escrita contábil;
14) Admitiu irregularidades que são meros equívocos, os quais foram esclarecidos
e reclassificados devolvendo a integridade da escrituração, mas a fiscalização
comodamente preferiu desconsiderá-la e arbitrar o lucro;
15) O arbitramento realizado pela fiscalização é contraditório na medida em que
considerou os valores das notas fiscais simuladas para fins de apuração da receita
bruta, mas inidôneos para lançar a multa regulamentar;
16) O Fisco não descreveu e comprovou a ação ou omissão dolosa para considerar
fraudulenta a conduta da impugnante, tornando ilegal a exasperação da multa;
Impugnação do responsável solidário, Luiz Mariano, às fls. 3.286/3.304, em
21/01/2021:
1) A impugnação é tempestiva;
Fl. 4437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
8
2) O impugnante não praticou atos contrários à lei ou ao contrato social, e a
fiscalização não demonstrou os atos contrários ao contrato e com excesso de
poderes;
3) Não houve a demonstração da relação do impugnante com os fatos geradores
da exigência fiscal;
4) Argui o entendimento contido na Súmula 430 do STJ;
5) Superada a nulidade dos depoimentos colhidos, a fiscalização apurou que a
função do impugnante era de administração coordenando a chegada de
mercadorias, pesagem, emissão de notas fiscais, e detalhes da logística;
6) Há contradições nos depoimentos, que não observou o princípio da verdade
material, e a conclusão foi com base em conjecturas;
7) A fiscalização não descreveu a participação ativa do impugnante nas condutas
atribuídas ao devedor principal, limitando-se a trazer documentos não
relacionados à realidade ou aos fatos geradores do lançamento;
8) A mera existência de grupo econômico não autoriza a atribuição de
responsabilidade solidária, sendo necessário demonstrar o nexo causal da sua
participação no ilícito tributário;
9) Não houve comprovação do dolo, fraude e conluio apontados pela fiscalização
para a qualificação da multa de ofício, ônus que cabe ao Fisco;
10) Requer a exclusão da responsabilidade solidária e redução da multa de ofício
para o percentual de 75%.
Impugnação do responsável solidário, Luiz Dias de Melo, às fls. 3.312/3.348, em
21/01/2021:
1) A impugnação é tempestiva;
2) Houve nulidade no edital de ciência do lançamento ao impugnante, por não
conter o prazo de 30 dias para apresentação do recurso;
3) É indevida a atribuição de responsabilidade tributária, pois não foi
demonstrado qualquer ilícito praticado pessoalmente pelo impugnante;
4) A fiscalização concluiu pela responsabilização do impugnante a partir de meros
“boatos” de ex-funcionários, sem demonstrar o dolo específico e a participação
nos fatos que ensejaram o lançamento. Não restou comprovada a conduta
contrária à lei, ao contrato social ou com excesso de poderes. Cita doutrina e
precedentes do CARF;
5) Reitera literalmente os argumentos do contribuinte IBM a partir do item 5, fls.
3.324/3.348, já relatados acima.

Impugnação do responsável solidário, RECITRANS Locações de Bens Móveis Ltda,
3.079/3.111, em 18/12/2020:
1) A impugnação é tempestiva;
2) Não há nos autos qualquer linha sobre a participação da impugnante nos fatos
geradores objeto das autuações fiscais;
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
9
3) A fiscalização ateve-se a poucas alegações genéricas e sem fundamento,
deixando de tratar do mais importante que é a demonstração do interesse
comum na prática do fato gerador;
4) A impugnante é pessoa jurídica autônoma e distinta da devedora principal, não
tendo expertise nas atividades desta, de modo que se limitará à defesa de sua
exclusão da responsabilidade solidária;
5) A mera participação em grupo econômico de fato não justifica a atribuição de
responsabilidade tributária, além disso a impugnante não integra o Grupo Melo;
6) Não há qualquer relação societária da impugnante com a IBM, no período
fiscalizado, descabendo a afirmação de que faz parte do grupo econômico. A
ocorrência de familiares operando em empresas distintas no mesmo ramo de
atividade não implica em formação de grupo econômico, sem comprovação de
uma ligação societária ou da participação de fato;
7) Não houve confusão patrimonial, pois a impugnante possui seu patrimônio
próprio, endereço distinto, ainda que tenha se situado próximo ao do contribuinte
por um lapso de tempo. Também a utilização de contador em comum é resultado
de indicação, não havendo óbice na utilização do mesmo profissional para várias
empresas;
8) Não há nenhuma acusação de transferência de recursos entre a devedora
principal e a impugnante, nem entre as empresas e seus sócios;
9) Os depoimentos tomados pelas autoridades fiscais são imprestáveis, eis que
foram induzidos a confirmarem a existência de um grupo econômico e a
participação da impugnante;
10) Requer o reconhecimento de inexistência de interesse comum e exclusão da
responsabilidade solidária.

Impugnação do responsável solidário, Luiz Silva de Melo, às fls. 3.245/3.275, em
18/12/2020:
1) A impugnação é tempestiva;
2) O impugnante faz parte do quadro societário do contribuinte, nem de qualquer
empresa participante do grupo econômico (Grupo Melo), o que é suficiente para
afastar a responsabilidade com fundamento no artigo 135, III do CTN;
3) Além de não figurar como administrador, nem haver demonstração de excesso
de poderes, infração à lei ou ao contrato social a fiscalização atribuiu
responsabilidade solidária ao impugnante;
4) Há nulidade do auto de infração por vício na capitulação legal da solidariedade
pelo artigo 135, III do CTN, além de vício material na utilização de premissas
equivocadas de confusão patrimonial e responsabilização pessoal do impugnante.
Cita Parecer Cosit 04/2018;
5) A responsabilidade que recai sobre o administrador de fato é a decorrente do
interesse comum, artigo 124, I do CTN, e não ao do artigo 135, III, nos termos do
Parecer Cosit no 04/2018;
6) A fiscalização não demonstrou qual a conduta ilícita praticada pelo impugnante
como administrador de fato do contribuinte. Cita precedentes do CARF;
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
10
7) O Impugnante prestou serviços de assessoria a empresas do Grupo Melo e
pode ter emitido ordens a funcionários destas, mas não exerceu cargo de
diretoria na IBM;
8) É tendenciosa a utilização do depoimento de funcionário que aponta o
impugnante como dono e administrador do Grupo Melo, já que está litigando
contra empresa deste na Justiça do Trabalho;
9) Requer a exclusão da responsabilidade solidária do impugnante.

As impugnantes tomaram ciência do Acórdão prolatado por esta 12a Turma de
Julgamento da DRJ 07, que julgou improcedentes as suas impugnações, e
apresentaram Recursos Voluntários para o CARF, juntados às fls. 3.472/3.681.
Houve manifestação da PGFN, às fls. 3.745/3825, pela improcedência dos
Recursos Voluntários.
Em 06/06/2024 foi juntado ao processo a petição de fls. 3.824/3.826 da
responsável solidária, Construplay Empreendimentos e Participações, requerendo
a retirada da pauta de julgamento no CARF, ao argumento de que sofrera
cerceamento do direito de defesa, em síntese, pela ausência de juntada e
apreciação de sua impugnação pelo órgão de 1a instância:
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
11

Com sua petição a responsável solidária Construplay Empreendimentos e
Participações juntou documentos, fls. 3.827/3.884, dentre eles a impugnação, às fls. 3.847/3.881,
que teria sido apresentada, tempestivamente, mas não fora juntada pela RFB. Os Recursos
Fl. 4441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
12
Voluntários foram distribuídos por sorteio, em 15/02/2024, para relatoria do Conselheiro dos
Contribuintes, Jeferson Teodorovicz, da 1a TO, 1aCâmara, da 1a Seção do CARF, conforme fls.
3.820/3.821, e foram julgados na sessão do dia 10/06/2024, cujo Acórdão decretou a nulidade do
Acórdão desta 12a Turma de Julgamento, com a seguinte ementa e fundamentação:

As recorrentes e a responsável solidária Construplay Empreendimentos e
Participações, considerada revel, tomaram ciência do Acórdão do Recurso Voluntário, de fls.
3.885/3.900, pelo seu DTE, ou por via postal com A.R., conforme comprovantes de fls.
3.922/3.926.
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
13

Após ciência de todos os interessados o processo retornou para novo julgamento.
Nada obstante, o acórdão recorrido não conheceu da impugnação administrativa
protocolada pela Construplay, mas conheceu das demais impugnações administrativas
impugnações da contribuinte IBM e responsáveis solidários.
Ato contínuo, decidiu por manter a improcedência das impugnações
administrativas, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2015
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO
ILÍCITO.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
IRREGULARIDADE.
CONTABILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA. É
procedente a desconsideração da contabilidade do contribuinte e o lançamento
por arbitramento, diante da comprovação de omissão da escrituração da
movimentação financeira, no bojo de um planejamento tributário ilícito, com
abuso da personalidade das pessoas jurídicas componentes do grupo econômico
de
fato.
RECEITA
FINANCEIRA.
OMISSÃO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA É procedente o lançamento que visa a constituição
do crédito decorrente de receitas financeiras identificadas nos extratos bancários,
mas não contabilizadas pelo contribuinte, nem oferecidos à tributação. MULTA
REGULAMENTAR. NOTA FISCAL. SAÍDA DO PRODUTO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA. PENALIDADE. PROCEDÊNCIA. É procedente a aplicação de multa
regulamentar no valor correspondente à nota fiscal utilizada, nos casos em que
não se tenha verificado a efetiva saída do produto descrito do estabelecimento
emissor do documento fiscal. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-
calendário: 2015 MULTA QUALIFICADA. INTUITO DE FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO.
PROCEDÊNCIA.
Justifica-se a qualificação da multa de ofício diante da comprovação do intuito de
fraude, sonegação e conluio, no bojo de um planejamento tributário ilícito, por
grupo econômico de fato, com o fito de reduzir a arrecadação tributária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO A LEI. DOLO.
COMPROVAÇÃO. GRUPO DE FATO. INTERESSE COMUM. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o intuito fraudulento, com interposição de pessoas nas operações
realizadas pelo grupo de fato, cuja efetivação ocorreu com a atuação direta e
pessoal dos seus administradores de fato e de direito, impõe-se a
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
14
responsabilização solidária. É procedente a responsabilidade solidária das pessoas
jurídicas participantes do grupo de fato irregular, no bojo de um planejamento
tributário abusivo, com confusão patrimonial e interposição de pessoas, cujo
interesse comum foi evidenciado, ainda que indiretamente, em razão dos ilícitos
tributários e penais perpetrados. IMPUGNAÇÃO. TRINTÍDIO LEGAL. DECURSO IN
ALBIS. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA.
PRECLUSÃO. REVELIA. É ônus do recorrente comprovar que apresentou
tempestivamente a sua impugnação, ausência que evidencia a preclusão do
direito e o submete aos efeitos da revelia. TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL, PIS, COFINS)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de
decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao
lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação
específica em relação aos tributos reflexos Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido.
Irresignados, e devidamente intimados, o contribuinte e responsáveis solidários
Recursos Voluntários apresentaram seus respectivos Recursos Voluntários, repisando e reforçando
os argumentos já expostos nas petições impugnatórias:
a) IBM INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS LTDA (efls. 3531/3549). Cientificado
em 08/11/2024, às efls. 3971, e recurso voluntário apresentado em 10/12/2024, efls. 4189, às efls.
4190/4205. A recorrente, preliminarmente, requereu provimento para o reconhecimento da: (i) a
decadência do crédito tributário e aplicação do art. 150, parágrafo 4a do CTN; (ii) nulidade do
acórdão recorrido por preterição ao direito de defes e iii) nulidade por ausência de motivação
irretroatividade dos efeitos da declaração de inidoneidade dos fornecedores. Já no mérito,
requereu o provimento do recurso para: (a) excluir a parcela correspondente às notas fiscais de
venda emitidas pela RECORRENTE contra as empresas Atomex, a Sanjoenense, a Prosperita e a BR
Metals, para efeitos de apuração do arbitramento do lucro, que também não deve ser mantido;
(b) afastar a aplicação da multa regulamentar; ou, subsidiariamente, (c) excluir da base da multa
regulamentar a parcela relativa ao ICMS destacado nas notas fiscais; e (d) reduzir a multa de ofício
para 75% do valor dos tributos.
b) responsáveis solidários: Recitrans Locação de Bens Móveis Ltda (cientificada em
13/11/2024, efls. 3977 e recurso voluntário apresentado em 06/12/2024, às e-fls. 3980-3999); Luiz
Silva de Melo (cientificado em 12.11.2024, às efls. 3975, com recurso voluntário apresentado em
06/12/2024 às e-fls4049/4075), Luiz Dias de Melo (cientificado em 12.11.2024, às efls. 3973, com
recurso voluntário apresentado em 12/12/204, efls. 4371, conforme efls. 4372/4417), Luiz
Mariano (cientificado em 12.11.2024, às efsl. 3974, com recurso voluntário apresentado em
10/12/2024, às fls.4125/4141) e Construplay foi cientificada em 12/11/2024 (efls. 3976), com
recurso voluntário às 11/12/2024, efls. 4209, com recurso voluntário às efls. 4211/4219, que, em
síntese, em coro com o recorrente, pugnam também pelo afastamento do art. 135, III do CTN e/ou
do art. 124, I, do CTN, assim como pelo menos a redução da multa de ofício.
Na sequência, a Fazenda Nacional interpôs Contrarrazões aos Recursos Voluntários
(e-fls. 3745/3815), pugnando pela manutenção integral da decisão de piso, assim como das
responsabilidades solidárias.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
15
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Todos os recursos voluntários são tempestivos e deles tomo conhecimento.
Inicialmente registra-se que em sessão realizada em 30/10/2024, decidiu-se, por
unanimidade de votos, em declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos à primeira instância para emissão de nova decisão, pois entendemos que o responsável
solidário não foi devidamente intimado do resultado da decisão de piso e não houve apreciação
da impugnação administrativa do responsável solidário, conforme os documentos acostados na
petição complementar.
Ao reanalisar a questão, a DRJ manteve a intempestividade da impugnação, nos
seguintes termos:
Nada obstante a CONSTRUPLAY ter optado (conveniência) por apresentar sua
impugnação no último dia do prazo e no final do horário comercial, por e-mail,
modalidade não prevista no PAF, percebe-se que a impugnação, supostamente,
foi enviada para um endereço de atendimento geral da Superintendência (Divic –
Divisão de Interação com o Cidadão), não específico de uma unidade de
atendimento (CAC), até porque não existe previsão legal de recepção de defesa
por e-mail.
Diz-se que a impugnação da CONSTRUPLAY foi, supostamente, enviada, porque
nos demais casos em que a impugnação chegou até a EAT-CAC-DRF-NIT-RJ, o
documento foi anexado ao processo juntamente com a mensagem de e-mail,
razão pela qual a via foi tolerada e a defesa apreciada no julgamento anulado.
(...)
Por que a empresa CONSTRUPLAY, diante da falta de resposta àquela solicitação
de confirmação, acusando o recebimento, não reiterou o pedido, não fez contato,
e por quase quatro anos, ficou inerte quanto à falta de juntada da sua
impugnação?
Não se pode imputar à RFB a responsabilidade pela comprovação da
apresentação tempestiva da impugnação da empresa CONSTRUPLAY, mormente
quando a suposta remessa ocorreu por via imprópria e não prevista no PAF.
Era, e continua sendo, ônus da CONSTRUPLAY comprovar a impossibilidade de
apresentação de sua impugnação, tempestivamente, pelas vias ordinárias;
comprovar que enviou a mensagem (e-mail) e ela foi recebida pelo órgão da RFB;
comprovar que no e-mail estava anexada a impugnação. Destes ônus a
CONSTRUPLAY não se desincumbiu!
A mera cópia de um suposto envio de e-mail não comprova que de fato foi
recebido pelo destinatário, nem que continha anexada a sua impugnação.
Aliás, sequer é possível afirmar que a impugnação anexada com a petição, às fls.
3.847/3.880, é a mesma que teria sido enviada com o e-mail não recebido.
Conclui-se que, se a impugnação da responsável solidária, CONSTRUPLAY, não foi
recebida tempestivamente e juntada ao processo, o ônus é somente dela, porque
não se utilizou das vias adequadas para a apresentação da sua defesa em tempo
hábil.
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
16
A CONSTRUPLAY não foi capaz de comprovar que o suposto e-mail contendo a
impugnação foi recebido pela RFB. Envio não garante o recebimento. Entre a data
do suposto envio e a do julgamento anulado decorreu quase um ano em que a
CONTRUPLAY poderia ou deveria entrar em contato com o destinatário para
cobrar a confirmação do recebimento e eventual juntada no processo, mas
quedou inerte.
Por outro lado, já assinalou a CONSTRUPLAY em seu recurso voluntário:
11. De acordo com o entendimento da DRF, a Recorrente não teria comprovado:
(i) a indisponibilidade do protocolo via sistema e-CAC para os responsáveis
solidários pessoa jurídica; e (ii) a suspensão dos atendimentos presenciais em
virtude da pandemia de COVID-19, pois de acordo com a Instrução Normativa no
4.261/2020, os atendimentos presenciais para protocolo de recursos teriam sido
retomados em 28.08.2020. 12. Pois bem, como constatado pela própria Turma
Julgadora no acórdão recorrido (especificamente às fls. 3.943), a Recorrente foi
intimada da autuação pela via postal em 18.11.2020 (fls. 2.978). Sendo assim, o
prazo de 30 dias para interposição de impugnação administrativa chegou a termo
em 18.12.2020. Esta é exatamente a data em que a Recorrente protocolou a
defesa através de correio eletrônico (vide doc. 02). 13. O procedimento foi assim
realizado por orientação expressa da própria Receita Federal do Brasil, em virtude
da impossibilidade de protocolar a defesa pelos meios usuais disponibilizados pelo
Fisco, considerando que naquele momento, o aludido processo não se encontrava
disponível no sistema e-cac para protocolo de defesa pelo responsável solidário.
14. Nesse ponto, o acórdão recorrido afirma que “Causa Estranheza que a
responsável CONSTRUPLAY não tenha juntado prova tão importante como a ‘tela
do e-CAC’ que demonstra a alegada impossibilidade de juntar sua defesa”. 15.
Diferentemente do que afirma o acórdão recorrido, a Recorrente demonstrou a
impossibilidade sistêmica para realização do protocolo através do sistema e-cac
(doc. 03), tendo em vista que a “tela do e-CAC” requerida pelo acórdão recorrido
constou dos anexos à mensagem de e-mail enviada em 18.12.2020. Veja-se:

16. Também não merece guarida a alegação do acórdão de que “no e-mail
supostamente enviado, quatro anos antes, a CONSTRUPLAY utilizou outra
alegação,qual seja, a de que o processo não estaria disponível para protocolo da
sua defesa”, notadamente porque a “indisponibilidade para protocolo pelo
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
17
responsável solidário” alegada pela Recorrente tem o mesmo significado, uma vez
que o processo administrativo não era disponibilizado no sistema e-CAC da
Recorrente – logo, não havia como realizar o protocolo certificado digitalmente
pelo e-CAC.
(...)
E complementa:
(...)
22. Causa estranheza, isso sim, que o acórdão considere inadequado o meio de
protocolo utilizado pela Recorrente quando, na mesma oportunidade, a
responsável solidária RECITRANS também apresentou sua impugnação, através do
mesmo endereço eletrônico e na mesma data de 18.12.2020, mas
contraditoriamente a defesa foi corretamente recebida e anexada aos autos (fl.
3.233).
Assim, alega a CONSTRUPLAY que enviou a mensagem de protocolo na mesma data
da RECITRANS (18.12.2020), para o mesmo endereço de email (efl.4271 e ss, doc 2 do recurso
voluntário):
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
18

Note-se que o endereço de e-mail par ao qual o recorrente alega ter enviado o
protocolo da impugnação foi atendimentorfb.07@rfb.gov.br e a data de envio indicada é
18.12.2020, conforme print da tela constante no doc 2 do recurso voluntário supramencionado.
Nada obstante, observe-se que questão idêntica à aqui narrada foi apreciada por
esta turma em julgamento realizado em 30 de julho de 2025, no processo n. 17227.720207/2020-
02, no Acórdão n. 1101-001.674, de relatoria do Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, ocasião em que se decidiu por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer a nulidade da decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância (DRJ) para que seja proferido novo
julgamento, desta vez com a apreciação da impugnação do sujeito passivo e todos os responsáveis
solidários:
Fl. 4448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
19
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2015 IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA NÃO APRECIADA POR NÃO TER SIDO ANEXADA AO PROCESSO PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO INVOLUNTÁRIA DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANTO AOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA
IMPUGNANTE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ.
Confirmando-se que o contribuinte efetivamente apresentou impugnação
tempestiva que, por erro da autoridade administrativa, não foi adequadamente
acostada aos autos e, por isso, deixou de ser conhecida e apreciada pela DRJ, é de
se reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância, devendo os autos
retornarem para prolação de nova decisão.
Peço vênia para transcrever excerto do voto condutor:
Em seu recurso voluntário, a empresa RECITRANS alega ter efetivamente
apresentado impugnação tempestiva em 18/12/2020 e que, por equívoco da
instrução processual, tal peça nunca foi juntada aos autos, o que levou à
equivocada consideração da empresa como revel. Com isso, pugna pelo
reconhecimento da decisão da DRJ. Como o seu recurso voluntário versa sobre a
tempestividade da impugnação, seu conhecimento é possível neste momento
processual.
Conforme Resolução 1101-000.179 proferida por esta Turma em 18/11/2024, a
falta de juntada – e consequente falta de apreciação pela DRJ – da impugnação
ofertada por um dos responsáveis solidários, se confirmada, implicaria em
nulidade da decisão recorrida:
Considerando que a intimação da RECITRANS quanto ao auto de infração se deu
em 18/11/2020, tal impugnação teria sido efetivamente tempestiva e, portanto,
capaz de inaugurar o contraditório. Assim como as impugnações de
CONSTRUPLAY e LUIZ SILVA, igualmente apresentadas por e-mail, deveria ter sido
conhecida e apreciada pela DRJ, o que não ocorreu.
Estar-se-ia, pois, diante de tratamentos distintos dados a mesma situação fática,
em nítido prejuízo ao exercício da ampla defesa pelo responsável solidário.
Inclusive, considerando o contexto da pandemia de COVID-19 e a reconhecida
recepção de arquivos por correio eletrônico por parte da DRF, caracterizar-se-ia
indesejável quebra de confiança na relação Fisco-contribuinte.
Tal contexto enseja, a princípio, nulidade da decisão de primeira instância, a
exemplo de entendimentos adotados por esta Turma em casos similares, a
exemplo do Acórdão 1101-001.319 e 1101-001.392. A proteção da confiança da
relação Administração-contribuinte e a presunção de boa-fé implica
necessariamente na consideração da verossimilhança do que alegado no recurso
voluntário, quanto ao efetivo envio da impugnação via e-mail.
Todavia, naturalmente, não é possível a este Colegiado ter absoluta segurança
quanto à veracidade do print apresentado junto ao recurso voluntário, que
demonstra o aparente envio da impugnação por e-mail, a fim de reputar nula a
decisão de primeira instância.
No caso em tela, após diligência, confirmou-se a tempestiva apresentação de
impugnação por parte da empresa RECITRANS. Portanto, confirmou-se a omissão
– inclusive involuntária, diga-se de passagem - da DRJ em sua apreciação. Não
obstante a não apreciação ter se dado por erro na instrução eletrônica dos autos,
Fl. 4449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
20
não há como afastar a nulidade, conforme entendimento desta mesma Turma, a
exemplo dos Acórdãos 1101-001.319 e 1101-001.392. DOCUMENTO VALIDADO
Isso posto, há de se reconhecer a nulidade da decisão da DRJ.
Portanto, dou provimento ao recurso voluntário, para fins de reconhecer a
nulidade do acórdão da DRJ e determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferido novo julgamento, desta vez com a apreciação da impugnação de sujeito
passivo e todos os responsáveis solidários, inclusive a empresa RECITRANS, cuja
impugnação não havia sido apreciada.
O resultado daquele julgamento no processo n.17227.720207/2020-02, do qual
participou também este julgador, foi precedido por uma conversão do julgamento inicial em
diligência, através da Resolução n.1101-000.179, pelos seguintes fundamentos:
Com relação ao recurso voluntário da empresa RECITRANS, apontada como
responsável solidário, importa algumas observações, que implicam em questão
prejudicial ao julgamento do recurso.
Conforme constou do relatório, antes de efetuar o julgamento das impugnações,
a DRJ adotou como providência preliminar o “saneamento” do processo em
despacho de e-fls. 1512-1514, no qual apontou que constavam nos autos
impugnações juntadas diretamente pelo ECAC, outras por via postal, além de
impugnações juntadas ao processo diretamente pela equipe da Delegacia da
Receita Federal. Para estas últimas, constavam e-mails enviados pelos
impugnantes a respeito da impossibilidade de protocolo físico ou eletrônico.
Cumpre observar que, naquela ocasião, estava o país em plena pandemia de
COVID-19, situação de calamidade pública evidentemente excepcional.
Veja-se o que constou naquele despacho de saneamento:
Consultando-se as peças processuais identificam-se as seguintes circunstâncias
que envolvem as datas de apresentação das Impugnações dos sujeitos passivos:
(1) PPX teve ciência dos AI em 18/11/2020 (AR de fl. 951) e foi solicitada juntada
da Impugnação em 16/12/2020 (termo de solicitação de juntada de fl. 985);
(2) LUIZ SILVA teve ciência dos AI em 18/11/2020 (AR de fl. 972) e foi solicitada
juntada da Impugnação em 22/12/2020 (termo de solicitação de juntada de fl.
1.322). O impugnante, através de Natalia da Silva Mesquita, também juntou tela
de mensagem eletrônica (e-mail) que teria sido enviada para a DIVIC-
Atendimento da RF07 em 18/12/2020, às 21:44 hs (fl. 1.370), pela qual teria
protocolado a correspondente Impugnação;
(3) CONSTRUPLAY teve ciência dos AI em 18/11/2020 (AR de fl. 957) e foi
solicitada juntada da Impugnação em 22/12/2020 (termo de solicitação de
juntada de fl. 1.371). O impugnante, através de Natalia da Silva Mesquita,
também juntou tela de mensagem eletrônica (e-mail) que teria sido enviada
para a DIVIC-Atendimento da RF07 em 18/12/2020, às 17:34 hs (fl. 1.397), pela
qual teria protocolado a correspondente Impugnação;
(4) PAULO ROBERTO teve ciência dos AI em 19/11/2020 (AR de fl. 977) e foi
solicitada juntada da Impugnação em 30/12/2020 (termo de solicitação de
juntada de fl. 1.419). Todavia consta nos autos que o impugnante encaminhou o
recurso por via postal em 14/12/2020 (termo de análise de solicitação de juntada
de fl. 1.420 e comprovante da postagem de fls. 1.441/1.443);
Fl. 4450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
21
(5) LUIZ DIAS teve ciência dos AI em 22/12/2020 (edital eletrônico de fl. 965) e foi
solicitada juntada da Impugnação em 20/01/2021 (termo de solicitação de
juntada de fl. 1.444);
(6) RECITRANS teve ciência dos AI em 18/11/2020 (AR de fl. 983) e não consta
nos autos que tenha sido juntada a sua Impugnação.
Como visto, as Impugnações do sujeito passivo principal PPX e dos responsáveis
tributários PAULO ROBERTO e LUIZ DIAS foram apresentadas (registradas no e-
processo) dentro do prazo legal de 30 dias, e portanto são tempestivas e aptas a
instaurar a fase litigiosa do procedimento em relação a eles.
Já as Impugnações apresentadas (registradas no e-processo) pelos responsáveis
tributários LUIZ SILVA e CONSTRUPLAY, aparentemente não respeitaram o
trintídio legal previsto no caput do art. 56 do Decreto no 7.574/2011. Consoante a
instrução processual a Impugnação da RECITRANS não foi apresentada.
Todavia, como já relatado, consta nos autos a transmissão de mensagens
eletrônicas (e-mails) para a DIVIC-Atendimento da RF07, em 18/12/2020, pelas
quais os responsáveis tributários LUIZ SILVA e CONSTRUPLAY pretendem
protocolar as respectivas Impugnações ainda dentro do prazo legal de 30 dias.
Importante destacar que apenas o “print” destes e-mails não permite verificar a
sua autenticidade, a sua origem e, ainda, se os arquivos correspondentes às
Impugnações foram mesmo recebidos pela Repartição, uma vez que a unidade
preparadora (DRF de origem), aparentemente, não se manifestou sobre a
existência destes e-mails e nem sobre o seu eventual caráter de servir de prova
da entrega tempestiva das Impugnações.
(...)
Baseado nestes fatos entendo ser necessário um saneamento no processo a fim
de esclarecer a correta data de apresentação das Impugnações de alguns dos
responsáveis tributários para a devida constatação das suas tempestividades, de
acordo com as regras do PAF, e sendo assim, proponho o encaminhamento do
processo para as seguintes providências por parte da unidade preparadora:
(i) confirme expressamente se as peças impugnatórias juntadas aos autos e
relacionadas aos sujeitos passivos por responsabilidade: LUIZ SILVA e
CONSTRUPLAY, foram recebidas dentro do prazo legal para serem consideradas
tempestivas, indicando, se for o caso, o ato administrativo/normativo excepcional
(em tempos de pandemia da Covid 19) que autorizou a recepção digital da
Impugnação fora da sistemática usual, via e-CAC, com o competente termo de
solicitação de juntada.
Como se nota, apontou-se na ocasião que as impugnações oferecidas por
CONSTRUPLAY e LUIZ SILVA seriam, a princípio, intempestivas, em que pese
constar nos autos e-mail que teria sido enviado pela representante legal de
referidos impugnantes, a respeito da necessidade de protocolo via e-mail. Por
outro lado, com relação à RECITRANS, apontou-se não constar nos autos a
juntada de sua impugnação.
Assim, o despacho determinou que a unidade preparadora confirmasse se
efetivamente as peças apresentadas pelos responsáveis solidários LUIZ SILVA e
CONSTRUPLAY via e-mail foram recebidas dentro do prazo legal, bem como
Fl. 4451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
22
indicasse, se cabível, o ato administrativo que autoriza a recepção de tais arquivos
fora do ECAC.
Tal providência foi cumprida pelo Despacho de Encaminhamento (e-fls. 1516 /
1979 – juntado de forma apartada por limitação de caracteres). Nele, a DRF
apontou o seguinte:
Segundo a Portaria SRRF07 no 210, de 2 de abril de 2020, que autoriza a criação
da Caixa Corporativa, “No caso dos serviços que podem ser atendidos por outra
ferramenta virtual(ChatRFB, Fale Conosco, Portal e-CAC, DDA), será dada resposta
ao contribuinte solicitando que dirija sua demanda ao canal virtual adequado.”
Assim sendo, a solicitação de juntada, que pode ser realizada através do Portal e-
CAC é um serviço que não deveria ser atendido pela Caixa Corporativa. Contudo, a
portaria é omissa nos casos em que, por motivos técnicos, o contribuinte não
tenha acesso a este serviço através do Portal e-CAC.
Neste entendimento, não podendo o contribuinte fazer uso do Portal e-CAC por
ficar sem o acesso ao mesmo por impedimento de responsabilidade da RFB, a
situação passa a ser enquadrada no item 3) da citada Portaria SRRF07 no 210, de 2
de abril de 2020, conforme descrito abaixo:
(...)
Neste caso específico, como o contribuinte solicita juntada em processo já
existente, os atendentes da Caixa Corporativa são orientados a cumprir o item 3)
acima descrito acrescentando, no entanto, uma imagem (print) da tela do portal
e-CAC enviada pelo contribuinte que comprove a sua impossibilidade de uso do
Portal e-CAC para a solicitação de juntada de documentos. Este procedimento visa
evitar que o contribuinte seja prejudicado em seu direito de manifestação
processual e ampla defesa dentro dos prazos estabelecidos devido a problemas
técnicos de responsabilidade da RFB. Reunindo toda a documentação enviada
pelo contribuinte, o atendente solicitará a juntada dos documentos ao processo
como cópias simples, atendendo ao que prescreve a Instrução Normativa N RFB
No 2032, de 24 de Junho de 2021.
Apesar de o Decreto 7.574/2011 não prever a entreAa de impugnação via e-
mail, devido às restrições do Atendimento Presencial por conta da pandemia e
no intuito de não prejudicarmos o contribuinte, as impugnações foram
recebidas
pela
Caixa
Corporativa
da
7a
Região
Fiscal(atendimentorfb.07@rfb.gov.br) a fim de atender às solicitações de
juntada ao processo 17227.720207/2020-02.
No mais, com o intuito de fornecer todas as informações possíveis para o devido
saneamento do processo, foram resgatadas dos arquivos da Caixa Corporativa
todas
as
mensagens
enviadas
através
do
e-mail
natalia.mesquita@bicharalaw.com.br com solicitações de juntada ao processo
17227.720207/2020-02, os quais anexo ao presente processo, confirmando a data
de protocolo em 18/12/2020.
Portanto, nota-se que a DRF7 reconheceu expressamente que: (a) a regra geral é
o protocolo via ECAC, salvo quando não for possível por questões técnicas, como
a falta de acesso ao sistema; (b) nestes casos de impossibilidade, o contribuinte
pode apresentar os documentos em cópias simples mediante atendimento na
DRF; e (c) que no período da pandemia, devido às restrições do atendimento
Fl. 4452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
23
presencial, a DRF-7a Região Fiscal recebeu impugnações através do e-mail
corporativo.
Com isso, anexou os comprovantes de recebimento dos e-mails enviados pelos
patronos de CONSTRUPLAY e LUIZ SILVA, nos quais se pretendia o protocolo das
impugnações respectivas.
Em face de tais circunstâncias, a DRJ conheceu de todas as impugnações, inclusive
daquelas efetuadas via e-mail:
As Impugnações apresentadas devem ser conhecidas, inclusive em decorrência do
resultado do despacho de saneamento (fls. 1.512/1.514) pelo qual a unidade
preparadora confirmou a tempestividade das Impugnações apresentadas pelos
responsáveis tributários LUIZ SILVA e CONSTRUPLAY, através do despacho de fl.
1.516 (reproduzido à fl. 1.979), em que invocou as disposições especiais contidas
na Portaria SRRF07 no 210, de 2 de abril de 2020, que foi baixada no período mais
pungente da pandemia de Covid-19.
Todavia, reputou revel a empresa RECITRANS, por não constar impugnação de sua
parte nos autos:
Ressalte-se que o sujeito passivo por responsabilidade tributária solidária
RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA (RECITRANS), CNPJ no
09.578.988/0001-45, tendo tomado ciência dos AI em 18/11/2020 (AR de fls.
982/983 do termo de ciência de lançamentos e encerramento total do
procedimento fiscal por abertura de mensagem de fls. 978/980), não apresentou
Impugnação e, portanto, nos termos do parágrafo 2o do art. 56 do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, não houve instauração da fase litigiosa do
procedimento em relação a ela.
Em seu recurso voluntário, a empresa RECITRANS alega ter efetivamente
apresentado impugnação tempestiva em 18/12/2020 e que, por equívoco da
instrução processual, tal peça nunca foi juntada aos autos, o que levou à
equivocada consideração da empresa como revel. Com isso, pugna pelo
reconhecimento da decisão da DRJ. Como o seu recurso voluntário versa sobre a
tempestividade da impugnação, seu conhecimento é possível neste momento
processual.
Junto ao recurso voluntário, anexou “print” de e-mail que teria sido enviado ao
e-mail corporativo da RF07 – DIVIC – Atendimento no dia 18/12/2020, no qual
constaria a impugnação (e-fls. 2293):
Prezados, boa tarde.
Servimo-nos do presente, na qualidade de advogados da RECITRANS LOCAÇÃO DE
BENS MÓVEIS LTDA., CNPJ No 09.578.988/0001-45 (procuração anexa), para
apresentar a Impugnação referente ao Processo Administrativo no 17227-
720.207/2020-02.
A referida solicitação se dá em virtude da impossibilidade de realizar o protocolo
pelos meios usuais disponibilizados pela Receita Federal. Conforme se infere do
print do sistema e-cac (anexo), o aludido processo não se encontra disponível
para protocolo, uma vez que o contribuinte figura na causa na qualidade de
responsável solidário.
Além disso, quando da tentativa de protocolo presencial perante unidades da
Receita Federal, na Tijuca, bem como em Laranjeiras, nos foi informado pelos
Fl. 4453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
24
respectivos responsáveis pelo atendimento ao público que, por conta da
pandemia do COVID-19, os protocolos presenciais estão suspensos, devendo o
contribuinte entregar os documentos necessários através do presente e-mail.
Vale observar que tal e-mail foi enviado pela mesma patrona e na mesma data
dos e-mails enviados com os protocolos das impugnações de CONSTRUPLAY e
LUIZ SILVA, para o mesmo e-mail corporativo da RF07. Estas, contudo, foram
juntadas aos autos e a unidade preparatória reconheceu sua tempestividade.
Considerando que a intimação da RECITRANS quanto ao auto de infração se deu
em 18/11/2020, tal impugnação teria sido efetivamente tempestiva e, portanto,
capaz de inaugurar o contraditório. Assim como as impugnações de
CONSTRUPLAY e LUIZ SILVA, igualmente apresentadas por e-mail, deveria ter sido
conhecida e apreciada pela DRJ, o que não ocorreu.
Estar-se-ia, pois, diante de tratamentos distintos dados a mesma situação fática,
em nítido prejuízo ao exercício da ampla defesa pelo responsável solidário.
Inclusive, considerando o contexto da pandemia de COVID-19 e a reconhecida
recepção de arquivos por correio eletrônico por parte da DRF, caracterizar-se-ia
indesejável quebra de confiança na relação Fisco-contribuinte.
Tal contexto enseja, a princípio, nulidade da decisão de primeira instância, a
exemplo de entendimentos adotados por esta Turma em casos similares, a
exemplo do Acórdão 1101-001.319 e 1101-001.392. A proteção da confiança da
relação Administração-contribuinte e a presunção de boa-fé implica
necessariamente na consideração da verossimilhança do que alegado no recurso
voluntário, quanto ao efetivo envio da impugnação via e-mail.
Todavia, naturalmente, não é possível a este Colegiado ter absoluta segurança
quanto à veracidade do print apresentado junto ao recurso voluntário, que
demonstra o aparente envio da impugnação por e-mail, a fim de reputar nula a
decisão de primeira instância.
Nesse contexto, apenas por extrema cautela, entendo que a melhor providência é
converter o julgamento em diligência, a fim de que sejam esclarecidos os fatos a
permitir a correta verificação da existência e tempestividade da impugnação
apresentada pela RECITRANS nestes autos.
Inclusive, verifica-se que, no contexto da fiscalização no Grupo Melo que resultou
nos presentes autos, igualmente foram lavrados outros lançamentos, que
resultaram em outros processos. Em vários deles, identificou-se algum tipo de
vício de intimação/juntada/ciência dos contribuintes e responsáveis solidários,
francamente atribuíveis ao contexto da pandemia então vivida. Em alguns, trata-
se exatamente do mesmo problema ora discutido.
A título de exemplo, na Resolução 1301-001.189 de 22/02/2024, envolvendo as
mesmas empresas, o colegiado da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara constatou
que a impugnação de um dos responsáveis solidários aparentemente apresentada
por e-mail tampouco havia sido juntada:
Em que pese o voto do conselheiro relator, há indícios nos autos suficientes para
se chegar a conclusão de que o responsável Construplay realmente enviou a sua
impugnação tempestivamente ao e-mail disponibilizado pela própria Receita
Federal do Brasil, tendo em vista que – à época – o país enfrentava o surto da
Fl. 4454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
25
Pandemia da Covid-19 que impedia o funcionamento e atendimento presencial
nos postos fiscais.
(...)
Causa espécie o fato de um outro responsável solidário, no caso a Recitrans, ter
realizado exatamente o mesmíssimo procedimento, enviando sua impugnação
para o e-mail mencionado, em 28/12/2020, um dia antes do e-mail enviado pela
Construplay, em 29/12/2020, e ela ter sido anexada aos autos, veja-se:
Situação semelhante ocorreu no caso tratado na Resolução 1102-000.316, de
14/05/2024, envolvendo as mesmas empresas.
Por esse motivo, a conclusão do ilustre Relator, naquela ocasião, foi a seguinte:
Assim, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a unidade de
origem, sem prejuízo de intimar o contribuinte, promova as seguintes
providências:
Acesse o e-mail atendimentorfb.07@rfb.gov.br, a fim de localizar o e-mail enviado
pelos patronos da empresa RECITRANS no dia 18/12/2020, e, localizando-o, anexe
aos autos seu conteúdo e de seus anexos;
Em caso de não localização do e-mail, aponte a autoridade de origem a
comprovação ou vício de que o “print” de envio do e-mail, bem como a
impugnação trazida aos autos no recurso voluntário não foram de fato enviadas
para o e-mail corporativo acima indicado;
Em seguida, ouvido o contribuinte no trintídio regulamentar, retornem os autos
para este Colegiado para julgamento.
Pois bem.
Tratando-se de situação praticamente idêntica àquela narrada no processo n.
17227.720207/2020-02, inclusive com os mesmos recorrentes, entendo que o racional trazido nos
trabalhos que precederam o julgamento naquele processo também se revela solução eficiente
para melhor esclarecimento do caso concreto, sobretudo no que tange à verificação
/comprovação do alegado pelo recorrente CONSTRUPLAY.
A proposta de diligência naquela ocasião se amolda bem aos propósitos do
presente processo sobretudo porque, com o saneamento da dúvida sobre o efetivo envio do
protocolo através de mensagem de email mencionado pela recorrente permitirá a esta Turma
decidir com maior segurança.
Da mesma forma, entendo que a conversão em diligência não prejudica as partes,
mas saneia o processo, inclusive evitando morosidade excessiva na delimitação do caso, o que
poderia ocorrer caso simplesmente se anulasse novamente a decisão, determinando o retorno dos
autos novamente à autoridade de origem para novamente apreciar o feito (inclusive a
tempestividade da petição impugnatória em discussão).
Em outras palavras, caso se comprove o protocolo feito por e-mail, não haverá
dúvidas de que a impugnação deve ser conhecida, e o resultado será a anulação do julgamento
para retorno dos autos à autoridade julgadora de piso par anovo julgamento, desta vez
considerando a impugnação tempestiva e devendo conhecê-la. Caso não se comprove o protocolo
feito por e-mail, após diligência, outra solução não haverá senão manter a decisão de piso, no
sentido de não conhecer da impugnação.
Fl. 4455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.198 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720242/2020-13
26
De uma ou outra forma, a conversão do julgamento em diligência, para este
propósito específico de confirmar o protocolo por e-mail, auxiliará no melhor andamento do feito,
em prol da eficiência processual.
Por fim, deixo de me manifestar sobre as demais questões controvertidas nos
autos, pois entendo ser mais adequado apreciá-las no retorno dos autos após o resultado da
diligência.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem, sem prejuízo de intimar o contribuinte, promova as seguintes providências:
A) Acesse o e-mail atendimentorfb.07@rfb.gov.br, a fim de localizar o e-
mail enviado pelos patronos da empresa CONSTRUPLAY no dia
18/12/2020, e, localizando-o, anexe aos autos seu conteúdo e de seus
anexos;
B) Em caso de não localização do e-mail, aponte a autoridade de origem a
comprovação ou vício de que o “print” de envio do e-mail, bem como a
impugnação trazida aos autos no recurso voluntário da CONSTRUPLAY
não foram de fato enviadas para o e-mail corporativo acima indicado;
C) Em seguida, ouvido o contribuinte no trintídio regulamentar, retornem
os autos para este Colegiado para julgamento.
É a minha proposta.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 4456
DF CARF MF
Original